Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701214-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES AGRAVADO: RENATA SIMOES DE QUEIROZ DANTAS, RENATO DANTAS DECISÃO Em atenção à certidão de ID 37205421, de fato o AGI 0700935-27.2022.8.07.9000 foi distribuído a esta relatoria, o qual deve ser associado aos presentes autos para julgamento conjunto, pois têm o mesmo processo de origem. Trata-se de recurso próprio, regular e tempestivo. Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Sem prejuízo, deve a secretaria associar o presente feito ao AGI 0700935-27.2022.8.07.9000 e, após o decurso de prazo ou apresentação das contrarrazões, os retornem a conclusão desta Relatoria. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator